Tribunal: TJDFT
Processo: 0752085-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752085-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENY DE ALCANTARA LIMA PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILENY DE ALCANTARA LIMA PEREIRA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0755642-68.2025.8.07.0001,propostapelaagravante em desfavor de BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente, ao fundamento de ausência de comprovação inequívoca de situação de miserabilidade jurídica a justificar o deferimento da benesse (ID254370752do processo de origem). Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça considerou apenas sua renda bruta. Argumenta que tal entendimento é equivocado, pois desconsidera os descontos obrigatórios e compromissos financeiros, que reduzem seus rendimentos líquidos para aproximadamente R$ 1.495,10, conforme contracheques e extratos anexados. Ressalta que não possui outras fontes de renda, o que compromete sua subsistência caso tenha que arcar com as custas processuais. Invoca a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o do CPC, que só pode ser afastada mediante prova concreta, e cita o Tema 1.178 do STJ, que veda a utilização exclusiva de critérios objetivos, como renda, para indeferir a gratuidade. Acrescenta que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e que a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige miserabilidade, bastando demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas sem prejuízo do sustento. Com esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a decisão impugnada e evitar o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais. No mérito, requer a reforma definitiva da decisão, para conceder a gratuidade de justiça, garantindo o prosseguimento do processo sem recolhimento das custas iniciais. Sem preparo. Por meio da decisão de ID 78856837, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. A parte recorrente protocolou petitório no ID 79249689, informando o não interesse na continuidade do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Observo que a procuração de ID 78775970 confere poderes ao advogado para proceder à desistência. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025 às 09:58:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora